Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717137-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO JHEYSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Ante a anuência das partes, DEFIRO o pedido de substituição processual, bem como o pedido de retirada do segredo de justiça. À Secretária para promover as alterações no sistema. Após, retornem-se os autos conclusos para reinclusão na pauta de julgamento. Brasília, DF, 11 de março de 2024 18:54:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador